Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710149-61.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANE ARLETE CARNIEL, CLEITON HENRIQUE CARNIEL, HELMI MARIA CARNIEL, TEOGINE ELIAS CARNEIRO APELADO: TEOGINE ELIAS CARNEIRO, CLEITON HENRIQUE CARNIEL, HELMI MARIA CARNIEL, DIANE ARLETE CARNIEL D E S P A C H O INTIME-SE o réu apelante (TEOGINE ELIAS CARNEIRO) para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento de seu recurso adesivo por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso. Brasília – DF, 23 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora